Tribunal: STF
Processo: RE 1217676
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 55 DA LEI Nº 8.212/91. LEI Nº 9.732/98 1. O art. 195, § 7º, da Constituição Federal foi disciplinado no âmbito infraconstitucional pelo art. 55 da Lei nº 8.212/91, que prescreveu um rol de exigências para o gozo da imunidade das contribuições patronais contempladas nos arts. 22 e 23 da Lei de Custeio. Desnecessária a edição de lei complementar. 2. Inaplicáveis os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, que se refere expressamente de “impostos”, às contribuições para o custeio da Seguridade Social. Precedentes desta Corte. 3. Apelação improvida”. (eDOC 2, p. 43)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, II; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que as normas referentes à imunidade de contribuições sociais devem constar em lei complementar, e não ordinária. Argumenta-se que, entretanto, o tribunal de origem julgou válida leis ordinárias federais que tratam dessa matéria. 



    Inicialmente, houve o sobrestamento dos autos pelo tribunal de origem, tendo em vista o tema 32, cujo paradigma é o RE-RG 566.622. (eDOC 3, p. 118) 



    Após o julgamento do citado paradigma, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou-se a efetivar o juízo de retratação. Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. LEI ORDINÁRIA. ARTIGO 55 DA LEI Nº 8.212/91. ARTIGO 14 DO CTN. RE Nº 566.622/RS, EM REPERCUSSÃO GERAL, DETERMINANDO A OBSERBVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ARTIGO 14 DO CTN. BENEFÍCIO RECONHECIDO. CDA DESCONSTITUÍDA (…)”. (eDOC 3, p. 135-136)



    Assim, realizou-se novo juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso (eDOC 3, p. 152-153). 



    Reenviado os autos a esta Corte, determinei novamente o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 (tema 32), nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil (eDOC 9). 



    Não obstante, o Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte, para processamento do recurso extraordinário já admitido (eDOC 9, p. 1)



    Nesses termos, em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):



    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].



    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.



    Nesses termos, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Com relação a esse ponto, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A questão ora posta cinge-se à legalidade dos requisitos impostos no artigo 55 da Lei nº 8.212/91, que restringem o gozo da imunidade relativa às contribuições sociais patronais das sociedades beneficentes de assistência social, prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal.



    A r. sentença de primeiro grau não merece reforma.



    O artigo 195, §7º, da Constituição Federal dispõe que:



    “São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”



    Por primeiro, se faz necessário esclarecer que, embora o legislador tenha se utilizado da expressão “isentas”, cuida-se, na verdade, de hipótese de imunidade, pois se consubstancia em óbice constitucional à incidência do tributo, enquanto que naquela a incidência tributária existe, sendo vedada somente a cobrança do crédito tributário.



    Esclarecido o alcance do termo, há que se interpretar objetivo da norma.



    Com efeito, as instituições de assistência social desenvolvem uma atividade fundamental, que, a princípio, incumbiria ao Estado desempenhar. Contudo, o legislador constituinte, prevendo as dificuldades no empreendimento de tais atividades na medida suficiente pelo Poder Público, decidiu proteger essas iniciativas com a outorga da imunidade, desde que observados os requisitos estabelecidos em lei.



    Nessa esteira, muito se tem discutido se a “lei” a que se refere citado dispositivo é a ordinária, ante a ausência de especificação na norma, ou a complementar, por exegese do artigo 146, II, da CF, que trata das limitações ao poder de tributar.



    Entendo, em consonância com a jurisprudência desta Corte e também dos Tribunais Superiores, que se trata de lei ordinária. Adoto, para tanto, os fundamentos expostos pelo E. Ministro Sepúlveda Pertence, na decisão proferida na Medida Cautelar na ADIn nº 1.802/DF:



    (...)



    Assim, a edição de lei complementar é necessária apenas para a disciplina dos limites da imunidade prevista no texto constitucional, dentre os quais não se enquadra o estabelecimento de requisitos de constituição e funcionamento da entidade, necessários ao gozo do benefício, matéria, portanto, que pode ser regulada pela via da lei ordinária.



    Dessa forma, a imunidade relativa às contribuições sociais patronais dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, prevista no artigo 195, §7º, da Constituição Federal, está regulamentada no artigo 55 daquela lei, que disciplinou a matéria no âmbito infraconstitucional, estabelecendo os requisitos necessários ao seu gozo.



    Ademais, inaplicáveis ao caso os ditames dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, considerando que se referem tão-somente Por esses fundamentos, nego provimento à apelação”. (eDOC 2, p. 40-42)



    Com efeito, no tocante ao art. 55, II, da Lei 8.212/1991, o entendimento assentado é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Nesses termos, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Desse modo, entendo que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência firmada no citado julgamento desta Corte, a ensejar provimento do recurso extraordinário quanto a esse ponto.



    Entretanto, com relação à comprovação do preenchimento dos requisitos da Lei Federal 8.212/91 para o reconhecimento do direito à imunidade da parte, inviável a análise em sede de recurso extraordinário, tendo em vista que se trata de matéria infraconstitucional.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.499, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE 1.006.235, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)



    Por fim, cabe registrar que esta Corte, no julgamento do RE-RG 642.442 (tema 459), no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar que o tribunal de origem reanalise a matéria infraconstitucional, partindo da premissa da constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, no sentido de que os aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária, conforme decidido por esta Corte nos autos do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente